Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTA. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. INVIABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. O caso concreto versa sobre a participação da autora nas demais fases do concurso de Monitor de Gestão Educacional, após ter sido desclassificada na avaliação médica. O curso de formação teve início em 03/04/23, poucos dias após o ingresso da ação e da decisão agravada, proferida em 31/03/23, de modo que a interposição do presente recurso, mais de um mês depois, conduz a conclusão de que eventual urgência se desfez no tempo.
3. In casu, não resta demonstrado o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, pois certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos.
4. Agravo de instrumento não provido.